Tribunal: STF
Processo: RHC 59896
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
ALIMENTOS. RECUSA JUSTIFICADA, NO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE SUA
APRECIAÇÃO JUDICIAL. OMISSAO. PRISÃO DO DEVEDOR. IRREGULARIDADE DO
DESPACHO DE PRISÃO. - SE O DEVEDOR DE ALIMENTOS JUSTIFICA A
IMPOSSIBILIDADE DE PRESTA-LOS, E O JUIZ SE OMITE EM APRECIAR A
PROCEDENCIA OU IMPROCEDENCIA DE SUA JUSTIFICAÇÃO, HÁ CERCEAMENTO DE
DEFESA E CARECE DE FUNDAMENTO LEGAL O DESPACHO QUE DECRETA A PRISÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO.